Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700849-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BORINELLI DE AQUINO MOURA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para a troca imediata das placas do veículo Peugeot 208 UBTECH, ano/modelo 2017/2018, Código Renavam 01133833143, Chassi 936CLNFNVJBO26728, de cor branca, placas BBC 1765. Alega a parte agravante, em síntese, que é legítimo proprietário do veículo Peugeot 208 UBTECH, ano/modelo 2017/2018, Código Renavam 01133833143, Chassi 936CLNFNVJBO26728, de cor branca, placas BBC 1765, que foi clonado, causando-lhe sérios prejuízos em razão de várias multas cometidas no Estado de Goiás (GO). Aduz que registrou boletins de ocorrências e juntou Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal comprovando que seu veículo é autêntico, além de fato de residir e trabalhar em Brasília e não ter o costume de transitar pelas cidades de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Trindade e Rio Verde, todas em GO. Afirma que pode sofrer prejuízo material com o pagamento de multas e pontuação na CNH por infrações que não cometeu. Postula o deferimento da antecipação de tutela, com o objetivo de troca imediata da placa de seu veículo, e, no mérito sua confirmação. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, em especial a clonagem da placa de seu veículo. Impor, nesta via sumária, a presunção da ocorrência da clonagem alegada, determinando a troca imediata da placa é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Lado outro, não há o prejuízo alegado, pois, quando do eventual reconhecimento do direito da parte agravante as multas e demais encargos serão declarados inexistentes, bem como a pontuação lançada em CNH. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator